Tribunal: TJBA
Processo: 8001183-81.2024.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001183-81.2024.8.05.0172 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO, DJANILTON BENTO CONCEICAO, EZEQUIEL MENDES RODRIGUES APELADO: OZORINO JOSE RODRIGUES e outros (3) Advogado(s):DJANILTON BENTO CONCEICAO, EZEQUIEL MENDES RODRIGUES, DAVID SOMBRA PEIXOTO, PAULO EDUARDO PRADO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DO BANCO. OFENSA DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO DO AUTOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. SEGURO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL. VALOR MAJORADO. RECURSO DO BANCO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações simultâneas interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição do indébito, danos morais e tutela de urgência, proposta contra instituição financeira. A sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica entre as partes quanto a contrato de seguro de vida, determinando a repetição em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00. Ambas as partes apelaram: o Banco Bradesco S/A, alegando a legalidade da contratação e ausência de dano; e o Autor, pleiteando a majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o recurso do Banco Bradesco S/A preenche os requisitos do princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do CPC), ante a alegada desconexão entre os fundamentos da sentença e os argumentos recursais; (ii) saber se é cabível a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, diante das circunstâncias do caso e da condição pessoal do Autor. III. Razões de decidir 3. O recurso interposto pelo Banco Bradesco S/A não pode ser conhecido, pois violou o princípio da dialeticidade. As razões recursais apresentadas tratam genericamente da contratação de empréstimos, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença que declarou a inexistência de relação jurídica relativa a seguro de vida e os respectivos descontos indevidos. 4. No que tange ao recurso do Autor, verifica-se que o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é insuficiente diante das peculiaridades do caso concreto, incluindo a situação de vulnerabilidade do Autor, pessoa idosa, com invalidez permanente, submetido a tratamento de saúde, e que sofreu descontos mensais indevidos por período prolongado. 5. Considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a função compensatória e pedagógica da indenização por danos morais, impõe-se sua majoração para R$ 10.000,00. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso do Banco Bradesco S/A não conhecido. Recurso do Autor conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido. 2. A indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos em conta bancária deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser majorada conforme as circunstâncias do caso concreto”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 1.010, II e III Jurisprudência relevante citada: TJ-RS - AC: 70085120152 RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Data de Julgamento: 26/08/2021 Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis nº. 8001183-81.2024.8.05.0172, em que figura como Apelantes Ozorio José Rodrigues e Banco Bradesco S/A e Apelados Banco Bradesco S/A e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não conhecer do recurso interposto pelo Banco Bradesco S/A e conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Autor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator